Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-07.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-07.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 826.426.801-34 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA - CPF: 021.174.711-45 (VÍTIMA), EDILSON ALVES RIBEIRO - CPF: 615.850.091-72 (ASSISTENTE), LEILZA ROSA SOUZA RIBEIRO - CPF: 895.920.001-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO
PARQUET
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

A manifestação da vítima no sentido de que o acusado a ameaçou, dotada de verossimilhança e em ampla consonância com o restante do acervo probatório, sobretudo com as declarações prestadas em sede judicial por testemunhas, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação pelo crime previsto no art. 147 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal que absolveu José Alves da Silva da prática do crime de ameaça no âmbito doméstico – Id. 144453189, mídia.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela formalização de um juízo condenatório quanto ao delito de ameaça [art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do CP], ao fundamento de que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas – Id. 144453194.

O apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso – Id.

144453197.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo – Id. 149097174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 21h00, nas dependências da residência particular, sediada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, zona rural da cidade de Reserva do Cabaçal/MT, JOSÉ ALVES DA SILVA, no âmbito doméstico e familiar, ameaçou, por palavras, a vítima JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA, de lhe causar o mal injusto e grave abaixo narrado, conforme boletim de ocorrência e termo de representação de fls. 08, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica.

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia dos fatos, JOSÉ ALVES DA SILVA ficou extremamente irritado pelo fato de a ofendida ter tirado uma peça de carne do freezer, a pedido do denunciado e colocado no carpete ao lado dele, motivo pelo qual passou a proferir ameaças contra a vítima, tendo prenunciado que “é agora que eu vou te matar desgraçada psicopata”.

Apurou-se que, JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA, porquanto amedrontada, correu para a garagem da residência, momento JOSÉ ALVES DA SILVA novamente a ameaçou, afirmando que: “volta aqui sua desgraçada, eu vou te matar”
– Id. 144446142.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado foi absolvido, por entender o magistrado singular que as provas são frágeis para lastrear condenação.

Nesta instância recursal, busca o
parquet
a condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória.

A irresignação prospera
.

Sabe-se que para a caracterização do delito de ameaça, consistente em ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja séria, idônea e capaz de intimidar a vítima, fazendo-a acreditar que algo de mal lhe possa acontecer.

Na presente hipótese, o réu limitou-se a negar os fatos, sustentando que não discutiu com a vítima, tampouco a ameaçou de morte, ao revés, ele e sua família foram ameaçados por ela, a qual
“criou toda essa situação”
– Id. 144453180.

Por sua vez, a vítima, inquirida na fase de inquérito policial, declarou que:

“...no dia dos fatos, por volta das 20h, o acusado pegou a filha de um ano do casal e disse que ia até a casa da mãe dele, porém, passados alguns minutos, retornou com a criança, brigando porque a fralda da menina tinha vazado, passando a dizer que a depoente não cuidava da criança, momento em que mandou a declarante pegar no freezer uma carne que a mãe dele tinha dado, dizendo que a declarante não comeria nenhum pedaço daquela carne, que ele levaria para a casa da mãe dele para ele comer com ela; que foi até o freezer, pegou essa carne e colocou no carpete ao lado de José,
momento em que este se levantou bravo, xingando e dizendo: “é agora que eu vou te matar, desgraçada psicopata”; que José se levantou e foi em direção à declarante; que ao perceber que José iria agredi-la a declarante pegou um capacete e a chave da moto que estava em cima do balcão e correu para a garagem
, sendo que José ao ver a declarante correndo, pegou a filha e levou para a casa da mãe, sendo que retornou gritando
“volta aqui sua desgraçada, eu vou te matar”
; que saiu da sua casa e foi até a casa do pastor da igreja que frequenta (Pastor Edilson da Igreja Assembleia de Deus), ocasião em que disse a ele que estava indo registrar boletim de ocorrência , sendo que depois disso voltou até a sua casa, oportunidade em que pegou algumas peças de roupas sua e de sua filha e foram embora para a casa de seus pais...”
– Id.

144446144, pp. 8-9.

Em sede judicial, a ofendida afirmou que:

“... vinha se desentendendo com o réu por causa da intromissão de familiares dele; no dia 18 de janeiro novamente tiveram uma briga, quando
o réu chegou irado, muito nervoso, dizendo que a depoente quem era a errada,
que a mãe dele os ajudava com mantimentos, inclusive com a carne, momento em que disse a ele que poderia levar a carne de volta, tirando o objeto do freezer. Ato contínuo, o acusado
partiu para cima da depoente dizendo que iria lhe matar
, quando conseguiu correr para a garagem e sair na motocicleta; que nesse momento o réu disse para a depoente:
volta aqui sua desgraçada, vou te matar;
que procurou os policiais e registrou a ocorrência ...”
– Id. 144453177, mídias.

A testemunha
Leilza Rosa Souza Ribeiro
corroborou as alegações da vítima, porquanto aduziu em Juízo que:

“... conhece a vítima porque ela passou a congregar na igreja em que o marido da depoente é pastor; que no dia dos fatos, a vítima foi até a sua residência procurar ajuda, dizendo que estava sendo ameaçada pelo marido; a vítima estava muito nervosa, repetiu muitas coisas
; a depoente não se recorda exatamente da frase dita pelo marido da vítima, mas afirma que ela lhe disse que ele a ameaçou de morte
...”
– Id. 144453178, mídias.

A testemunha
Edilson Alves Ribeiro
também confirmou os dizeres da ofendida, asseverando judicialmente que:

“... é pastor da igreja em que a vítima frequentava; sempre que tinha discussão entre o casal era chamado para aconselhar;
nessa data, a vítima foi até a sua residência relatar que o réu a havia ameaçado de morte
...”
– Id. 144453179, mídias.

Por certo que a declaração da ofendida, quando destoante do conjunto, não conduz à prolação de decreto condenatório.

Entretanto, na hipótese, a manifestação da vítima no sentido de que o acusado a ameaçou, dotada de verossimilhança e em ampla consonância com o restante do acervo probatório, sobretudo com as declarações prestadas em sede judicial por testemunhas, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

Demais disso, não aflorou qualquer indício de que tenha a ofendida algum interesse particular que lhe motivasse a incriminar injustificadamente o apelado, ou que pudesse negar credibilidade ao seu testemunho, já que ela própria mencionou em seu depoimento judicial que, logo após os fatos, fizeram acordo amigável.

Logo, demonstrado o real temor da vítima que, após as ameaças, registrou boletim de ocorrência policial com requerimento de medidas protetivas de urgência, é necessária a condenação de
José Alves da Silva
pela prática do crime de ameaça [art. 147 do CP], pelo que passo à análise da dosimetria.

No pertinente à culpabilidade, não verifico um plus de reprovabilidade na conduta do agente; o réu não registra antecedentes; não há nos autos quaisquer elementos a valorar a conduta social e personalidade do réu; os motivos, circunstâncias e as consequências do delito são ínsitos ao tipo penal, bem como o comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do crime.

De tal sorte, necessária e suficiente a fixação da reprimenda basilar em
1 mês de detenção
.

Na segunda etapa, não se verifica a presença de atenuantes, apenas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do CP, motivo pelo qual promovo o acréscimo de 1/6, que resulta em
1 mês e 5 dias de detenção
.

Ante a ausência de majorantes e minorantes, estabeleço a pena definitiva pelo crime de ameaça em
1 mês e 5 dias de detenção
, devendo ser cumprida em regime inicial aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da “
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico”
(Súmula 588, STJ).

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para condenar o acusado pela prática do delito de ameaça, fixando a pena de
José Alves da Silva
em
1 mês e 5 dias de detenção,
em regime
aberto
, o que faço em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022